Tribunal: CARF
Processo: 11080.732646/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732646/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.301 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
POMIFRAI FRUTICULTURA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 18/03/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento no NLMIC – 2239/2017,
para lançamento de multa isolada, no percentual de 50%, em decorrência de Declarações de
Compensação (Dcomp) não homologadas, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732646/2017-80
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732646/2017-80

Cientificada do lançamento, a interessada interpôs Impugnação, onde alega, em
síntese, o que se segue:
 Preliminarmente, a exigibilidade da multa deve ser suspensa.
 Não se pode aplicar retroativamente o artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei no 13.097/2015) para débitos compensados em 2012 e
2014.
 A imposição da presente multa representa flagrante afronta ao direito de petição
dos contribuintes, assegurado pelo artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal e
ao princípio da proporcionalidade;
 Não há ato ilícito a ser penalizado;
 A multa revela-se confiscatória, eis que excessiva e despropositada se comparada
com a natureza da suposta infração, o que é vedado pelo artigo 150, IV, da
Constituição Federal.
Nos pedidos, requer a suspensão da exigibilidade da multa e a procedência da
impugnação para cancelar a Notificação de Lançamento.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação para reduzir o valor da
multa em decorrência da reversão de glosas realizadas no julgamento do processo que trata dos
créditos, no mais manteve a imposição da penalidade, visto que decorre da aplicação de
disposição legal expressa e vigente.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, em sede de preliminar pugna pela suspensão dos autos até que seja
proferida a decisão definitiva nos autos do processo administrativo que trata dos créditos. No
mérito, reproduz os argumentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/01/2021 (fl.335) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/02/2021 (fl.336) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada,
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/962, no percentual de 50%, em razão de compensações
não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732646/2017-80

As declarações de compensação vinculada ao pedido de ressarcimento
homologada parcialmente, que ensejou a aplicação da multa isolada aqui discutida, estão sendo
discutidas no PA no 10925.905439/2013-85, apenso a este, que trata dos créditos de Cofins não
cumulativa relativos ao 2o trimestre de 2012, submetido à análise do Recurso Voluntário por esta
colenda turma ordinária nesta mesma sessão.
No julgamento de primeira instância foi reduzida a multa, em decorrência da
reversão de glosas, porém mantida a imposição da penalidade, visto que decorre da aplicação de
disposição legal expressa e vigente.
A interessada apresenta em sede recursal uma série de argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, como a irretroatividade de nova penalidade importa pela Lei
no 13.097/2015, retroatividade benigna, inexistência de ilícito, com destaque a eventual violação
ao Direito de Petição e ao Princípio da Proporcionalidade.
Sobre o tema, a solução dada por esta Turma em diversos julgados é o
sobrestamento do feito até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo em que se
discute o crédito, com base no do art. 6o do Anexo II do RICARF e art. 12 da Portaria CARF no
34/20153, pelo fato de que a exigência da multa isolada depende da decisão administrativa de
homologar ou não a compensação.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que tramita
em seu processo principal de no 10925.905439/2013-85 neste mesmo colegiado, insta ressaltar
que no dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos
contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita
Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11

3 Art.12.O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro processo no âmbito do CARF ou
quando o motivo do sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732646/2017-80

de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20234,
tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19725 que
determina que a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 62 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF6, para cancelar a
penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

4
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

6 Art. 62. (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732646/2017-80

Fl. 396
DF CARF MF
Original